Tribunal: TJBA
Processo: 0520173-82.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520173-82.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

Advogado(s)
:
ISABEL COELHO DA COSTA, EDUARDO FRAGA, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

APELADO: LUIZ MARCOS SANTOS LEMOS

Advogado(s)
:
TAGID LAGE NOGUEIRA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFAS BANCÁRIAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (atualmente sucedido por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada em face de LUIZ MARCOS SANTOS LEMOS ME. A parte autora pleiteava o recebimento de R$ 78.219,93, relativos ao saldo devedor oriundo de contrato de cheque especial. A sentença reconheceu a dívida, mas determinou sua revisão para limitar juros remuneratórios à taxa média de mercado, vedar a capitalização mensal de juros por ausência de cláusula expressa, proibir a cumulação da comissão de permanência com outros encargos e afastar a cobrança de tarifas bancárias (TAC/TEC). O recurso questiona o suposto julgamento extra petita e a legalidade dos encargos pactuados.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao revisar cláusulas contratuais não expressamente impugnadas; (ii) definir se é válida a cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado sem comprovação contratual; (iii) estabelecer a legalidade da capitalização mensal de juros, da comissão de permanência cumulada com outros encargos e das tarifas bancárias incluídas na dívida.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não incorre em julgamento extra petita quando, em ação de cobrança fundada em relação de consumo, examina a legalidade dos encargos financeiros questionados pelo devedor na contestação, sobretudo quando este alega abusividade dos valores cobrados.

4.

Em contratos bancários, a taxa de juros remuneratórios pode exceder 12% ao ano, mas a sua cobrança depende da efetiva comprovação da taxa pactuada de forma clara e prévia; na ausência dessa prova, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

5.

A capitalização mensal de juros, embora permitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, exige pactuação expressa e específica, inexistente nos autos, o que autoriza apenas a capitalização anual, conforme o Código Civil.

6.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios, multa e correção monetária, sob pena de cobrança em duplicidade; a sentença observou corretamente essa vedação.

7.

A cobrança de tarifas bancárias (TAC/TEC) requer comprovação de pactuação contratual específica, o que não foi feito; em contratos de adesão, a dúvida deve ser interpretada em favor do consumidor.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão judicial de cláusulas contratuais em ação de cobrança fundada em relação de consumo não configura julgamento extra petita quando o consumidor impugna a legalidade dos valores cobrados.

2.

A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado exige comprovação da taxa efetivamente pactuada.

3.

A capitalização mensal de juros depende de cláusula expressa no contrato, sendo vedada sua presunção.

4.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios.

5.

A exigibilidade de tarifas bancárias exige comprovação da contratação específica, sob pena de afastamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts.
591 e 406; CDC, arts. 6º, III, e 46; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.06.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0520173-82.2014.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura

como Recorrente
UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (atualmente sucedido processualmente por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.)
, sendo
Recorrido

LUIZ MARCOS SANTOS LEMOS ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09